Tribunal: TCU
Processo: 033.401/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12431/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.401/2020-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Augusta de Carvalho Ferreira (XXX.309.240-XX); Ceny de Souza Garcia (XXX.214.260-XX); Cleusa Conceicao Senna dos Santos (XXX.225.260-XX); Doralina da Rosa Souza (XXX.728.500-XX); Edith Bueno Flores (XXX.105.700-XX); Marcia Aparecida Rosario Conte (XXX.880.400-XX); Ondina de Souza Couto (XXX.686.200-XX); Silma Kettermann Eckert (XXX.238.050-XX); Suelly Rodrigues Chaves (XXX.424.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.